Tribunal: STF
Processo: ARE 1318531
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL RECURSO ADESIVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. REGIME JURÍDICO. ALTERAÇÃO DO VÍNCULO CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. DESCABIMENTO. AUTOR CONTRATADO SEM PRÉVIA ADMISSÃO EM CONCURSO PÚBLICO. VIGÊNCIA DA LEI N° 9.649/98, ART. 58, PARÁGRAFO 3.0. DECISÃO DO STF NA ADI N. 2.135 -MC. EFEITOS EX NUNC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PROLATADA APÓS A ÉGIDE DO CPC/15. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N.° 07 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA, PORÉM IMPROVIDA. EXAME DO RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. 1. O cerne da controvérsia ora posta a deslinde cinge-se em definir a possibilidade de alteração do regime jurídico celetista, sob o qual o autor, empregado de Conselho Regional de Fiscalização Profisisonal, foi admitido, para o estatutário. 2. No que tange ao regime jurídico aplicável aos funcionários dos Conselhos de Fiscalização Profissional no âmbito federal, o Decreto -Lei n.° 968, de 13/10/1969, possibilitava a contratação de servidores tanto pelo regime estatutário, quanto pelo celetista. 3. Com o advento da Constituição Federal de 1988, o artigo 39, caput, em sua redação original, instituiu o regime jurídico único, que, através da sua regulamentação pelo artigo 243 da Lei n.° 8.112/90, estabeleceu o regime estatutário como única forma de contratação. 4. Após a edição da Emenda Constitucional n.° 19/1998, foi extinta a obrigatoriedade do Regime Jurídico Único, passando os empregados dos Conselhos de Fiscalização de Profissões a ser regidos pela legislação trabalhista, a teor do artigo 58, §3.0, da Lei n.° 9.649/98. 5. Em 02 de agosto de 2007, o Supremo Tribunal Federal deferiu parcialmente a medida cautelar na ADI n.° 2.135IDF, suspendendo a eficácia do art. 39, caput, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC n.° 1911998, subsistindo para a Administração Pública direta, autarquias e fundações a obrigatoriedade do regime estatutário, ressalvadas as situações consolidadas, em virtude do efeito ex nunc da decisão liminar. 6. O fato de haver o STF determinado, em 02.08.2007, a suspensão da eficácia do art. 39, caput, da CRFB188, com a redação que lhe foi dada pela EC 19/98, não garantiu estabilidade aos empregados que, como o autor, haviam sido contratados sob a égide da legislação trabalhista, tampouco pretendeu alçá-los à condição de servidores públicos detentores de cargos públicos que, frise-se, jamais foram criados por lei e para os quais não prestaram concurso. 7. O autor, conquanto empregado celetista admitido em data anterior à promulgação da Constituição Federal de 1988 e sujeito à regra de transição contemplada no art. 19 do ADCT, sequer chegou a se submeter a qualquer concurso público para ingresso nos quadros do Conselho -réu, não se beneficiando, portanto, do entendimento consolidado pela Suprema Corte acerca da suspensão da eficácia da EC n.° 19/1998, de sorte que a pretensão de transmudação do regime celetista para o estatutário esbarra, pois, na inexistência de cargo público criado por lei para permitir a alteração de regime pretendida. 8. Subsiste a dicção do art. 58, § 3.0, da Lei 9.649/1998, no sentido da aplicabilidade do regime celetista, parágrafo cuja apreciação no bojo da ADI 1.717/DF restou prejudicada por estar então em vigor a EC 19/1998. 9. À época da propositura da presente demanda, o autor já se encontrava aposentado pelo RGPS, situação definitivamente consolidada, de que não se pode, simplesmente, fazer rábula rasa. Nesse longo período, jamais custeou a previdência pública, mediante contribuição própria em folha de pagamento, não havendo como se transpor um regime previdenciário para outro, sem o indispensável repasse, a seu turno, vinculado ao devido custeio mensal em folha pelo segurado, sob pena de vulneração do perfil contributivo constitucionalmente assentado para fruição dos benefícios previdenciários e da autonomia entre os diferentes regimes de previdência. De mais a mais, tal implicaria no desequilíbrio dos vulneráveis cofres da previdência pública, colocando em risco, numa visão prospectiva e exponencial, os benefícios dos futuros segurados servidores públicos. 10. No tocante à verba honorária, o egrégio Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado Administrativo n.° 07, no qual restou definido que "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC.". 11. No caso vertente, o magistrado sentenciante condenou o demandante, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85 da novel Lei de Ritos. Considerando que a sentença ora vergastada foi publicada em 04.12.2017 e o desprovimento que ora se dá ao apelo autoral, e levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, ficam os honorários advocatícios majorados no percentual de 1% (um por cento)”
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Com efeito, cumpre repisar que o postulante, empregado celetista admitido em data anterior à promulgação da Constituição Federal de 1988, ou seja, que sequer chegou a se submeter a qualquer concurso público para ingresso nos quadros do Conselho-réu, muito embora tenha garantido a sua estabilidade, eis que contava com mais de 05 (cinco) anos de continuada prestação de serviços antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, nos termos do art. 19 do Ato das Disposições Transitórias, permaneceu ocupando emprego público, não se beneficiando, portanto, do entendimento consolidado pela Suprema Corte acerca da suspensão da eficácia da EC n.º 19/1998, nos termos do suso esclarecido, de sorte que a pretensão de transmudação do regime celetista para o estatutário esbarra, pois, na inexistência de cargo público criado por lei para permitir a alteração de regime pretendida. Avivando a controvérsia, anoto que subsiste a dicção do art. 58, § 3.º, da Lei 9.649/1998, no sentido da aplicabilidade do regime celetista, parágrafo cuja apreciação no bojo da ADI 1.717/DF restou prejudicada por estar então em vigor a EC 19/1998. A evolução do regime laboral dos funcionários dos Conselhos, repita-se, não beneficia o autor, que foi admitido pela CLT em 1.º.11.1975, sem concurso, como é por ele próprio afirmado e ressai da prova produzida. Por esse motivo, não lhe se aplicou a automática transmudação de regime laboral prevista no art. 243 da Lei 8.112/1990, a qual há de ser conjugada consentaneamente com o modelo constitucional instituído, notadamente o art. 37, II, que exige concurso público para investidura em cargo ou emprego público. Dessarte, o vínculo contratual do autor é anterior à publicação do acórdão da Suprema Corte, razão pela qual a relação constituída estava desprotegida dos efeitos do julgado, na medida em que estes não retroagiriam. 8. Convém, outrossim, consignar que, à época da propositura da presente demanda (12.07.2016), o autor já se encontrava aposentado pelo RGPS, situação definitivamente consolidada, de que não se pode, simplesmente, fazer tábula rasa”. 
    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente